Tribunal: STJ
Processo: 0456589-16.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1053762 - MG(2025/0456589-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MORAES AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
S.
HABEAS CORPU
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se buscava o trancamento da ação penal
habeas corpus
pela aplicação do princípio da insignificância em caso de furto de dois frascos
de desodorante avaliados em R$ 25,80, valor inferior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
2. O Juízo de primeiro grau condenou o agravante à pena de 1 ano, 2 meses e
14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo e
deu provimento ao recurso ministerial, alterando a pena para 1 ano e 10
meses de reclusão, em regime fechado, e 35 dias-multa, indeferindo os
benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância em caso de furto de bens de pequeno valor, diante
da reincidência e da habitualidade delitiva do agente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a análise conjunta de
critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua incidência quando
demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do agente.
5. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o requisito da
reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da
atipicidade material.
6. A habitualidade criminosa do agente, evidenciada por múltiplas
condenações, inclusive por crimes da mesma natureza, justifica a manutenção
da tipicidade material da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja
reduzido.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento pacificado
nesta Corte Superior de que a reincidência e os maus antecedentes impedem,
salvo exceções justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o
reconhecimento da atipicidade material com base na insignificância.
Documento eletrônico VDA55189475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e4c5253e-af15-48a3-bb9b-f4e147481a7c

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe
Tese de julgamento:
a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua
incidência quando demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do
agente. 2. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o
requisito da reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o
reconhecimento da atipicidade material.
CP,
caput; CP,
II e III; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
art. 44,
incisos I e II; CP,
§2o, alíneas "b" e "c".
art. 77,
art. 33,
STF, HC 202.883 AgR, Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15.09.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp 2.050.958/SP,
em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
852.800/SP,
Quinta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.742.615/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.851.217/DF,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20.05.2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental, nos
12/03/2026
18/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.
Brasília,
.
19 de março de 2026
Ministro Carlos Pires Brandão
Relator
Documento eletrônico VDA55189475 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 19/03/2026 20:30:26
Publicação no DJEN/CNJ de 24/03/2026. Código de Controle do Documento: e4c5253e-af15-48a3-bb9b-f4e147481a7c

AgRg no HABEAS CORPUS No 1053762 - MG(2025/0456589-8)
RELATOR
: MINISTRO CARLOS PIRES BRANDÃO
AGRAVANTE
: PEDRO HENRIQUE MORAES AQUINO (PRESO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO
S.
HABEAS CORPU
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não
conheceu de
, no qual se buscava o trancamento da ação penal
habeas corpus
pela aplicação do princípio da insignificância em caso de furto de dois frascos
de desodorante avaliados em R$ 25,80, valor inferior a 10% do salário
mínimo vigente à época dos fatos.
2. O Juízo de primeiro grau condenou o agravante à pena de 1 ano, 2 meses e
14 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 dias-multa. O
Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso defensivo e
deu provimento ao recurso ministerial, alterando a pena para 1 ano e 10
meses de reclusão, em regime fechado, e 35 dias-multa, indeferindo os
benefícios dos artigos 44 e 77 do Código Penal.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância em caso de furto de bens de pequeno valor, diante
da reincidência e da habitualidade delitiva do agente.
III. Razões de decidir
4. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a análise conjunta de
critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua incidência quando
demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do agente.
5. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o requisito da
reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da
atipicidade material.
6. A habitualidade criminosa do agente, evidenciada por múltiplas
condenações, inclusive por crimes da mesma natureza, justifica a manutenção
da tipicidade material da conduta, ainda que o valor dos bens subtraídos seja
reduzido.
7. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento pacificado
nesta Corte Superior de que a reincidência e os maus antecedentes impedem,
salvo exceções justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, o
reconhecimento da atipicidade material com base na insignificância.
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

IV. Dispositivo e tese
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe
Tese de julgamento:
a análise conjunta de critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua
incidência quando demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do
agente. 2. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o
requisito da reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o
reconhecimento da atipicidade material.
CP,
caput; CP,
II e III; CP,
Dispositivos relevantes citados:
art. 155,
art. 44,
incisos I e II; CP,
§2o, alíneas "b" e "c".
art. 77,
art. 33,
STF, HC 202.883 AgR, Rel. Min. Ricardo
Jurisprudência relevante citada:
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em 15.09.2021; STJ, AgRg no
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado
REsp 2.050.958/SP,
em 12.06.2023; STJ, AgRg no HC
Rel. Min. Ribeiro Dantas,
852.800/SP,
Quinta Turma, julgado em 23.10.2023; STJ, AgRg no AREsp 2.742.615/SP,
Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 13.05.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Desembargador
AREsp 2.851.217/DF,
Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 20.05.2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por PEDRO HENRIQUE MORAES
AQUINO contra decisão monocrática (fls. 69-74) que não conheceu do
.
habeas corpus
O Juízo de Direito da 3a Vara Criminal e da Infância e da Juventude da
Comarca de Conselheiro
julgou procedente a pretensão punitiva estatal e
Lafaiete/MG
condenou o agravante à pena de 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 14 (quatorze) dias de
reclusão, em regime inicial semiaberto, e 11 (onze) dias-multa, pela prática do delito
descrito no artigo 155,
, do CP.
caput
A defesa e o Ministério Público interpuseram recursos de apelação, tendo o
TJMG negado provimento ao recurso defensivo e dado provimento ao recurso
ministerial, para alterar a reprimenda de Pedro Henrique Morais Aquino a 01 (um) ano e
10 (dez) meses de reclusão, no regime fechado, e 35 (trinta e cinco) dias-multa, à mínima
fração legal, indeferidas as benesses dos artigos 44 e 77 do CP.
No presente
, a defesa busca o trancamento da ação penal ao
habeas corpus
argumento de insignificância da conduta imputada ao agravante, levando-se em
consideração o objeto material do crime (02 frascos de desodorante, marca Rexona), o
valor diminuto da
(valor inferior a 10% do salário-mínimo da época), somado
res furtiva
ao fato de ter havido restituição à vítima.
Requer a concessão liminar da ordem, para que o condenado aguarde em
liberdade até o julgamento do presente
.
writ
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

No mérito, requer a concessão da ordem, ainda que de ofício, para absolver o
réu, com base na aplicação do princípio da insignificância, nos termos do artigo 386,
inciso III, do CPP.
Em
não conheci do
.
27/11/2025,
writ
Interposto agravo regimental, no qual sustenta-se, em síntese,
a conduta do agravante é atípica e irrelevante para o Direito Penal, sendo
imperioso se proceder com sua absolvição, ante a ausência de justa causa,
isto é atipicidade material.
Ao final, requer seja reconsiderada a decisão proferida, a fim de assegurar a
vigência do artigo 155,
, do Código Penal, com absolvição do agravante por
caput
atipicidade de sua conduta.
Subsidiariamente, requer a reconsideração, pela aplicação da significância
menor da conduta do agravante, para substituir o cumprimento da pena em regime
aberto, bem como a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
Sendo mantida a decisão, requer que o presente Agravo Regimental seja
submetido ao Colegiado, para análise do mérito recursal.
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. No
mérito, a pretensão recursal não merece acolhimento.
No caso, o TJMG afastou a aplicação do princípio da insignificância sob os
seguintes fundamentos (fls. 55-56, grifamos):
De acordo com a denúncia, em 28 de fevereiro de 2025, por volta das
14h20min, no Supermercado Mineirão, situado na R. Lopes Franco, n. 1145,
Bairro Carijós, em Conselheiro
Pedro Henrique Moraes
Lafaiete/MG,
Aquino subtraiu, para si, 02 (dois) frascos de desodorante da marca Rexona,
avaliados em R$ 25,80 (vinte e cinco reais e oitenta centavos), sendo
abordado quando já se encontrava na parte externa da loja (fls.
).
02/03
Após minucioso exame dos autos, convenci-me de que deve ser mantida a
condenação, data venia.
Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos e sequer
impugnadas pelas partes, até porque se trata de réu confesso e surpreendido
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

na posse da res furtiva. A confissão judicial está respaldada por outras
provas colhidas sob o crivo do contraditório, notadamente os testemunhos de
Alessandro Barbosa e Bruno Oliveira (PJe Mídias).
Em relação à tipicidade, não há como aplicar o princípio da insignificância
ao caso, pois só incide em situações especiais, levando- se em consideração
o grau de reprovação da conduta, a ínfima lesão ao bem jurídico tutelado e
as condições do autor do delito. Conquanto o valor dos objetos subtraídos
seja diminuto – aproximadamente vinte e cinco reais –, Pedro Henrique é
useiro e vezeiro na prática de crimes patrimoniais, ostentando condenações
quatro condenações definitivas pelo cometimento de furtos e roubos (CAC
de fls.
). Daí porque não preenche o requisito consistente no
67/73
reduzidíssimo grau de reprovabilidade da conduta. (...).
Desse modo, não há como acolher o pleito absolutório pela aplicação do
princípio da insignificância.
A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal assentou-se no sentido de que
a aplicação do princípio da insignificância pressupõe a configuração dos seguintes
requisitos: (i) mínima ofensividade da conduta do agente; (ii) nenhuma periculosidade
social da ação; (iii) reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) relativa
(HC n. 202.883 AgR, rel. Ministro Ricardo
inexpressividade da lesão jurídica
Lewandowski, Segunda Turma, julgado em
publicado em
.
15/09/2021,
20/09/2021)
Outrossim, com vistas a estabelecer um parâmetro objetivo aplicável à causa
de exclusão da tipicidade em voga, este Tribunal Superior firmou a orientação de que se
reputa insignificante, a princípio, a subtração de bens móveis avaliados em até 10% (dez
por cento) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos. Nesse sentido: AgRg no
rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em
REsp n. 2.050.958/SP,
DJe de
e AgRg no HC n.
rel. Ministro Ribeiro
12/06/2023,
16/06/2023,
852.800/SP,
Dantas, Quinta Turma, julgado em
DJe de
23/10/2023,
27/10/2023.
Na espécie, consignaram as instâncias antecedentes que a
, – 02
res furtiva
(dois) frascos de desodorante, marca Rexona - foi avaliada em R$ 25,80 (vinte e cinco
reais e oitenta centavos), perfazendo menos de 10% do salário mínimo vigente à época
dos acontecimentos, ocorridos em 28/02/2025.
Contudo, consta do acórdão impugnado o registro de processos criminais em
desfavor do réu (fls. 62-63), a afastar o reduzido grau de reprovabilidade do
comportamento.
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

Observa-se que o crime em análise não se trata de fato isolado na vida
do paciente, demonstrando que a aplicação do princípio da insignificância não é medida
socialmente recomendável ao caso.
Sob esse norte é a iterativa jurisprudência de ambas as Turmas que integram a
Terceira Seção desta Corte Superior:
DIREITO
PENAL.
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA

VALOR
DOS
BENS
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
SUBTRAÍDOS.
MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO
REINCIDÊNCIA.
IMPROVIDO.
1. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com o
entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal
Federal, no tocante à impossibilidade de aplicação do princípio da
insignificância, pois o valor dos bens furtados é superior a 30% do salário
mínimo e a acusada ostenta reincidência e maus antecedentes em crimes
contra o patrimônio.
2. A agravante possui predicados pessoais desfavoráveis, uma vez que
ostenta reincidência e maus antecedentes em crimes contra o patrimônio,
circunstância que, da mesma forma, desaconselha a aplicação do princípio
da bagatela neste feito.
3. A mera existência de sistema de vigilância ou a sua falha não impede a
conclusão do ato criminoso, consoante estabelecido na Súmula n. 567 do STJ.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no
relator
AREsp n. 2.742.615/SP,
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
13/05/2025,
grifamos).
22/05/2025,
DIREITO
PENAL
E
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. FURTO SIMPLES. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA.
REINCIDÊNCIA
E
HABITUALIDADE
DELITIVA.
INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para
negar provimento a recurso especial interposto pela defesa, a qual buscava a
aplicação do princípio da insignificância a furto de objetos de pequeno
valor, sob o argumento de que a reincidência não impediria, por si só, o
reconhecimento da atipicidade material da conduta.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a aplicação do
princípio da insignificância em caso de furto de bens de pequeno valor,
diante da reincidência e da habitualidade delitiva do agente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da insignificância, embora inexista previsão expressa em
norma legal, é admitido pela jurisprudência com base nos postulados da
fragmentariedade e da intervenção mínima do Direito Penal, sendo aplicável
quando presentes simultaneamente os seguintes requisitos: (i) mínima
ofensividade da conduta; (ii) nenhuma periculosidade social da ação; (iii)
reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e (iv) inexpressividade
da lesão jurídica.
4. A reiteração delitiva e a reincidência específica em crimes patrimoniais
demonstram periculosidade e reprovabilidade acentuadas, incompatíveis
com os requisitos para aplicação do princípio da insignificância, conforme
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo
Tribunal Federal.
5. A habitualidade criminosa do agente, evidenciada por múltiplas
condenações, inclusive por crimes da mesma natureza, justifica a
manutenção da tipicidade material da conduta, ainda que o valor dos bens
subtraídos seja reduzido.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento
pacificado nesta Corte Superior de que a reincidência e os maus
antecedentes impedem, salvo exceções justificadas pelas circunstâncias do
caso concreto, o reconhecimento da atipicidade material com base na
insignificância.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aplicação do princípio da insignificância pressupõe a análise conjunta
de critérios objetivos e subjetivos, sendo inviável sua incidência quando
demonstrada a reincidência e a habitualidade delitiva do agente.
2. A prática reiterada de crimes patrimoniais afasta, por si só, o requisito da
reduzida reprovabilidade da conduta, inviabilizando o reconhecimento da
atipicidade material. (AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.851.217/DF,
Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma,
julgado em
DJEN de
grifamos).
20/5/2025,
28/5/2025,
Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

Diante desse quadro, os argumentos do agravo regimental não se mostram
aptos a infirmar as razões da decisão monocrática, que permanecem hígidas nos pontos
essenciais.
Por fim, com relação à alteração do regime inicial de cumprimento de pena,
verifica-se que não foi veiculada na apelação e surgiu apenas em sede de agravo
regimental, caracterizando inovação recursal.
A propósito, constou do acórdão impugnado:
Quanto ao regime, o sistema adotado pelo Código Penal é extremamente
rígido com relação aos reincidentes, para os quais há somente a previsão do
fechado, porquanto o artigo 33, §2o, alíneas "b" e "c", esclarece que o
"semiaberto" e o "aberto" são reservados aos não reincidentes. Não
desconheço que a Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça abrandou esse
rigorismo legal, admitindo a excepcional aplicação do regime semiaberto ao
reincidente, desde que a pena seja igual ou inferior a 04 (quatro) anos e que
as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal sejam favoráveis,
mas o segundo requisito não restou satisfeito no caso em pauta. Assim, fixo o
regime fechado, deixando de substituir a pena privativa de liberdade por
restritivas de direitos, ou mesmo conceder o sursis, pelo não preenchimento
dos requisitos subjetivos (CP, artigo 44, II e III; e 77, incisos I e II).
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54916172 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): CARLOS AUGUSTO PIRES BRANDÃO Assinado em: 11/03/2026 20:36:49
Código de Controle do Documento: 8a09dd4a-bf22-422b-a212-5e538769f0ea

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.053.762 / MG
Número Registro: 2025/0456589-8
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00035269720258130183 10000252140124001 35269720258130183
Sessão Virtual de
a
12/03/2026
18/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: PEDRO HENRIQUE MORAES AQUINO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : PEDRO HENRIQUE MORAES AQUINO (PRESO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA55148905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: da80bb20-da1a-42d7-8dd1-41cd314213b8

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 12/03/2026
a
por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos termos do voto
18/03/2026,
do Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior e Antonio Saldanha
Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires
Brandão. Não participou do julgamento o Sr. Ministro Rogerio Schietti Cruz.

Brasília, 18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55148905 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/03/2026 00:55:23
Código de Controle do Documento: da80bb20-da1a-42d7-8dd1-41cd314213b8